Tribunal: TJDFT
Processo: 0722722-85.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0722722-85.2018.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA HELENA SARAIVA PARAHYBA RECORRIDO: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL, BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES. INTERESSE RECURSAL. TERMO INICIAL DA RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA. TETO CONTRIBUTIVO. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL PELA RESERVA MATEMÁTICA. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. QUEDA REMUNERATÓRIA. MOMENTO DA RECOMPOSIÇÃO. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. PRESSUPOSTOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Inexiste interesse em recorrer contra a obrigação de recompor a integralidade da reserva matemática se a condenação distribuiu o ônus entre o patrocinador e o participante. 2. Inexiste interesse em questionar a necessidade de aplicação do teto contributivo se a sentença sequer permitiu a extrapolação dos limites estabelecidos pelo regulamento do plano. 3. O patrocinador não tem interesse em recorrer para que se fixe o termo inicial da recomposição da reserva matemática quando não indica o prejuízo sofrido com a sentença. 4. O patrocinador não tem interesse em requerer a compensação se a sentença determinou o abatimento do montante pago na Justiça do Trabalho. 5. A Justiça Comum é competente para julgar as ações de revisão de benefício previdenciário por reflexos de horas extras não pagas ajuizadas até 08.08.2018. 6. O Banco do Brasil S.A. é parte legítima para responder pela integralização de reserva matemática decorrente de reflexos de horas extras não pagas. 7. A pretensão para exigir a complementação da aposentadoria surge no momento em que a decisão proferida na reclamação trabalhista, reconhecendo o direito à percepção de horas extras, transita em julgado. 8. A prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação. 9. A modulação de efeitos operada no recurso especial n. 1.312.736 admitiu a inclusão excepcional dos reflexos de verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial, condicionada à previsão regulamentar e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso. 10. Incumbe tanto ao participante quanto ao patrocinador a recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, na proporção de metade dos valores devidos. 11. O caráter temporário do benefício especial impede a repercussão das horas extras. 12. A faculdade de preservação de um salário de participação no caso de perda parcial de remuneração mensal é incompatível com a modulação de efeitos feita no recurso especial n. 1.312.736. 13. A determinação de perícia atuarial na fase de liquidação por arbitramento atende à condição de recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, dentro das limitações inerentes à excepcionalidade da modulação de efeitos. 14. O não pagamento das horas extras configura ato ilícito do empregador e provoca dano concreto ao participante de regime complementar de previdência. 15. Inexiste enriquecimento ilícito, mas mero cumprimento do regulamento, quando a revisão do benefício é condicionada à recomposição da reserva matemática e à realização de perícia atuarial. 16. A necessidade de apuração dos valores que devem ser vertidos à Previ não afasta a possibilidade de compensação de valores, tal qual previsto nos artigos 368 e 369 do Código Civil. Precedentes. 17. A modulação de efeitos realizada no recurso especial n. 1.312.736 inclui o direito de receber as diferenças passadas. 18. As despesas de sucumbência devem ser proporcionalmente distribuídas se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido. 19. A sentença condenará o vencido a pagar as despesas que o vencedor antecipou e honorários ao advogado do vencedor. 20. Nos termos do artigo 85, § 11 do CPC, o Tribunal deve majorar os honorários fixados na sentença, inexistindo qualquer ressalva que indique que o provimento do recurso afasta a majoração dos honorários. 20.1. Honorários advocatícios majorados. 21. Apelação do Banco do Brasil parcialmente conhecida e, nesta extensão, desprovida. Apelação da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil parcialmente conhecida e, nesta extensão, parcialmente provida. Apelação da autora conhecida e parcialmente provida. Sentença reformada. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 1o, 2o, 9o, 18, 19, 21, 32, 68, todos da Lei Complementar 109/2001, 3o, 6o, ambos da Lei Complementar 108/2001, 186 e 927, ambos do Código Civil, requerendo, em síntese, seja o Banco do Brasil responsabilizado pela recomposição da reserva matemática junto à PREVI, liberando-se o demandante desta responsabilidade; b) artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, defendendo que se houvesse recebido as horas extras que lhe eram devidas ao tempo e modo devidos, a PREVI também teria recebido as contribuições sobre tais verbas e, portanto, as contribuições teriam o efeito de majorar tanto o benefício principal do demandante quanto o Benefício Especial Temporário-BET. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo verifico que o recurso especial merece prosseguir quanto à mencionada ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, acerca do Benefício Especial Temporário-BET, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028